Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DISFUNÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OBRIGATÓRIA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de disponibilidade de profissionais vinculados à empresa prestadora de serviços médicos em momento de urgência, em violação a inequívocas cláusulas contratuais, sendo o paciente obrigado a se deslocar até um hospital particular em busca de socorro e, ainda, tendo de arcar com os custos do atendimento, permitem a rescisão do rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, com retorno ao status quo ante, e devolução da integralidade dos valores desembolsados.
2. A falha na prestação dos serviços ultrapassou o mero transtorno e aborrecimento, sendo certo que a ausência de apoio médico em momento de urgência, tendo de buscar assistência por conta própria, além de passar por momentos de sofrimento, angústia e constrangimento, permitem a indenização a título de danos morais.
3. Recurso não provido.